Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703393-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELSON ALVES CHAVES, ROSANE COPPOLA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO, ELISABETE RODRIGUES RAMOS RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elson Alves Chaves e Rosane Coppola contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Imissão na Posse n° 0707387-79.2021.8.07.0014, indeferiu o pedido de revogação da tutela antecipada, nos seguintes termos: “No bojo dos autos do PJe em epígrafe, os réus compareceram ao feito (ROSANA COPPOLA, após regular citação - ID: 108912812; ELSON ALVES, em comparecimento espontâneo), através da contestação juntada no ID: 110902886, na qual argumenta, em síntese, que: promoveram o ajuizamento de ações anteriores, tendo sido deduzidos pedidos de tutela provisória de urgência para (i) o cancelamento do leilão extrajudicial incidente sobre o bem objeto da demanda (PJe n. 0703520-78.2021.8.07.0014) e a manutenção da posse do referido bem (PJe n. 0705421-81.2021.8.07.0014), ensejando a conexão entre as ações (art. 55, § 1.o, do CPC/2015); presente a hipótese de litispendência; postulam, ainda, o "acolhimento das preliminares arguidas com a imediata extinção do processo sem resolução do mérito"; e, subsidiariamente, a reunião das ações conexas para julgamento conjunto; e a revogação da liminar. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Em relação à medida liminar, em sede de cognição judicial sumária e superficial, há de se reconhecer a plausibilidade da imissão de posse referente ao imóvel objeto da lide, em decorrência de leilão extrajudicial e correlata arrematação pelos autores devidamente registrada sob n. R-16-11865, de 27.07.2021, Livro 2 Registro Geral, junto ao Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, tendo sido cumpridos os requisitos prescritos pelo art. 30, cabeça, da Lei n. 9.514/1997, subsumindo-se à regra do art. 311, inciso II, do CPC/2015. Nessa ordem de ideias, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato expropriatório, sobretudo diante da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual (ID: 105226753, p. 3), comunicação por ofício cartorário competente (ver anexo, extraído dos autos de n. 0703520-78.2021.8.07.0014) e regular publicação do edital (ver anexo, extraído dos autos de n. 0703520-78.2021.8.07.0014), em perfeita consonância com a legislação regente (art. 26, §§ 1.o, 3.o e 4.o, da Lei n. 9.514/1997). Nesse sentido, colaciono o r. acórdão do e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO COMPETENTE. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. PURGA DA MORA. INEXISTÊNCIA. PERSISTÊNCIA DA MORA. EXPRESSO RECONHECIMENTO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEGALIDADE. 1. A alienação fiduciária, regulada pela Lei 9.514/97, é um direito real de garantia onde o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, aliena fiduciariamente ao credor-fiduciário a propriedade resolúvel de coisa imóvel, o qual passa a ter a posse indireta sobre o imóvel (art. 22 da Lei 9514/97). 1.1. Em razão disso, por ter a posse direta do imóvel, cabe ao devedor fiduciante, entre outras obrigações, pagar pontualmente as prestações, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o imóvel; e, no caso de inadimplemento das prestações acordadas, uma vez constituído em mora, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. 2. Não se verifica ilegalidade na hipótese, pois comprovada que depois de diversas tentativas de notificações, certificadas por cartório extrajudicial, foi realizada a notificação por edital, inexistindo a purga da mora, de modo que a propriedade foi consolidada nas mãos do credor fiduciário, exatamente como preconiza o art. 26, § 3o e § 4o da Lei 9.514/97. 3. A parte apelada reconhece, ainda, expressamente na sua inicial que sabia do seu estado de inadimplência e não tomou nenhuma atitude durante mais de 2 anos. Desse modo comprovada a mora e a sua ciência, permanecendo em situação de injustificada inadimplência. 4. Não ficou comprovado qualquer irregularidade contratual ou onerosidade excessiva na vigência do contrato ou falha no processe de arrematação do imóvel. 5. Reconhecida a legalidade da consolidação da mora e consequente leilão extrajudicial resta prejudicado o recurso do arrematante. 6. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO ARREMATANTE PREJUDICADO. (Acórdão 1387022, 00026427320168070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico ainda a inocorrência de identidade de partes relativamente à presente demanda e àqueloutra deduzida nos autos de n. 0703520-78.2021.8.07.0014 e n. 0705421-81.2021.8.07.0014, motivo por que a exceção de litispendência suscitada deve ser sumariamente rejeitada, à míngua de subsunção ao regramento legal (art. 337, §§ 1.o, 2.o e 3.o, do CPC/2015). Diante disso, rejeito os requerimentos formulados pela parte ré-reconvinte, quanto à extinção do processo e à revogação da tutela provisória. Lado outro, considerando a identidade das causas de pedir deduzida na presente demanda e naquelas registradas sob o n. 0703520-78.2021.8.07.0014 e n. 0705421-81.2021.8.07.0014, reputo presente a conexão (art. 55, cabeça, do CPC/2015), razão pela qual determino a imediata associação entre os feitos. Anote-se. Por fim, a parte autora deverá redarguir a contestação (ID: 110902886), cuja data de protocolo, 09.12.2021, constitui o "dies a quo" do termo inicial da contagem do prazo de sessenta (60) dias corridos para a desocupação voluntária do imóvel (art. 231, § 2.o, do CPC/2015), ante a ciência inequívoca do réu ELSON ALVES por ocasião de seu comparecimento espontâneo, ficando suprida, assim, a falta de sua citação. Intimem-se.” Em síntese, os Agravantes afirmam que o Leilão Extrajudicial no 007/2021 está eivado de ilegalidades e arbitrariedades, razão pela qual propuseram ação de obrigação de fazer, objetivando o seu cancelamento. Informam que foi proposta Ação de Manutenção de Posse cumulada com Repetição de Indébito, com o fim de manter os Agravantes na posse do imóvel objeto dos autos em razão dos vícios ocorridos no leilão realização pelo Banco de Brasília. Noticiam que foi encaminhada aos Agravados contranotificação extrajudicial informando a propositura de Ação de Manutenção de Posse. Argumentam que o imóvel foi a leilão irregularmente, pois foi anunciado com venda “ad corpus”. Destacam que a decisão agravada é contraditória ao reconhecer a conexão da ação de origem com as ações sob n. 0703520-78.2021.8.07.0014 e n. 0705421-81.2021.8.07.0014 e, ao mesmo tempo, manter a ordem de desocupação voluntária. Salientam que o resultado das ações sob n. 0703520-78.2021.8.07.0014 e n. 0705421-81.2021.8.07.0014 pode impactar o resultado da ação proposta pelos Agravados, devendo, portanto, ser estipulado prazo para a desocupação voluntária somente após o trânsito em julgado. Afirmam que a r. decisão não está fundamentada e foi prolatada tão somente com amparo nos documentos apresentados pelos Agravados, ignorando a contranotificação apresentada pelos Agravantes. Tecem considerações acerca da conexão entre as ações e a ocorrência de litispendência. Alegam que a arrematação do bem ocorreu em 7.5.2021, sem que fossem pessoalmente notificados com o fim de purgar a mora. Sustentam a impossibilidade de ocorrer a imissão na posse, em face da Lei na 14.216, de 7 de outubro de 2021, que suspendeu a desocupação ou remoção promovida pelo poder público. Acrescentam que as medidas para o enfrentamento da pandemia ocasionada pela Covid-19 implementadas pela Lei no 13.979/2020 impediu a execução do contrato, resultando no inadimplemento das parcelas, o que configurou fato superveniente. Defendem a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Argumentam que a probabilidade do direito está caracterizada pela conexão das ações e o risco da demora reside na possibilidade de perda da sua única moradia. Requerem a concessão de efeito suspensivo, para suspender a tramitação dos autos de origem e os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, requerem a confirmação da tutela recursal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 29121319. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo exigem relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos da concessão da medida vindicada, especialmente a plausibilidade do direito. Isso porque a insurgência dos Agravantes está acobertada pela preclusão. Depreende-se dos autos de origem que, quando da propositura da Ação de Imissão na Posse, os Autores, ora agravados, requereram medida liminar de imissão na posse do imóvel situado na QI -25, Bloco “F”, Apartamento no 102 – Guará/DF. Em decisão Id. 108700035[1], o MM. Juiz a quo considerou presentes os requisitos legais para a concessão da medida e deferiu a tutela provisória de evidência, “a fim de conceder liminarmente a imissão da parte autora na posse do apartamento 102, e respectiva vaga de garagem no subsolo, localizado na QI 25, Bloco F, Lotes 5/7/9/11/13/15/17, do SRIA/Guará.” Os Agravantes foram citados e notificados acerca do deferimento da liminar, em 18.11.2021, e deixaram de agravar da decisão, pois apenas apresentaram contestação requerendo a revogação da liminar deferida. Registre-se que o pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes nos autos de origem não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. Assim, ao optarem por pedir reconsideração junto ao Juízo a quo, com vistas a obter o reexame da decisão, ao invés de interpor o recurso cabível, os Agravantes assumiram os riscos da preclusão. Além disso, os fatos narrados pelos Agravantes não são supervenientes e, portanto, não justificam o reexame da matéria, sobretudo porque as ações n. 0703520-78.2021.8.07.0014 e n. 0705421-81.2021.8.07.0014 foram propostas antes da concessão da liminar. Cumpre destacar que a mera conexão de ações não tem o condão de suspender os efeitos da decisão que deferiu o pedido de imissão na posse, especialmente porque em nenhuma delas houve a suspensão do leilão e arrematação do imóvel. Inclusive, nos autos do Processo no 0703520-78.2021.8.07.0014, o pedido de tutela de urgência antecipada para cancelar o leilão foi indeferido por decisão também não impugnada. Desse modo, a princípio, não se evidencia qualquer irregularidade, de modo que prevalece a legitimidade da arrematação do imóvel pelos Agravados. Por fim, verifica-se que a conexão entre as ações já foi reconhecida pela decisão agravada e, ao contrário do que foi alegado pelos Agravantes, não há litispendência, pois não se trata de causas idênticas. Para que seja configurada litispendência, as ações devem ter as mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que, claramente, não é o caso dos autos. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados pelo Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora